Tribunal: TJES
Processo: 5005840-30.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005840-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO ENTREGA DE PNEU ADQUIRIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DANO MORAL.
(1)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$536,22 E DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$2.000,00.
(2)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
(3)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. A RECORRIDA JAMEF POSTULA EM SEDE PRELIMINAR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGANDO DESERÇÃO.
(4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO, ANTE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSA
L.
(5)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.